Tribunal: TJMT
Processo: 1028508-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028508-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), ELIZABETH DOS SANTOS BONFIM - CPF: 346.387.501-25 (AGRAVADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
,
deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento d
a
autor
a
, ao percentual de 30% de
sua renda líquida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de
superendividamento
antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
)
a
demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do
superendividamento
, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5.
A análise dos contratos firmados com
a
agravante e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram
que a situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência
inafastável
, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

6. A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos d
a
autor
a
ao percentual de 30% de sua renda líquida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ação de
superendividamento
exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação.
2
. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012062-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1014553-81.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AI 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
or

Caixa Econômica Federal
contra
decisão proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
,
que
nos autos d
a

a
ção
d
e repactuação de dívidas

por
s
uperendividamento

n.º
1051347-12.2024.8.11.0041
,
deferiu tutela de urgência para
limit
ar
os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da autora, ora agravada, ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, no contexto da alegada situação de
superendividamento
.

Na origem, sustenta
a
autor
a

que os descontos
relativos a empréstimos,
comprometem
43
%
de sua renda
como
professora
,
além de

haver
despesas com moradia, alimentação,
água, luz,
que evidencia
estado de
superendividamento
. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar
su
a subsistência e a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do
superendividamento
.

A
agravante
alega
que
os contratos de empréstimo consignado não se submetem ao regime jurídico da Lei do
Superendividamento
, por possuírem regulamentação própria e mecanismos de proteção que afastariam a necessidade de intervenção judicial
nos moldes da decisão agravada.

Aduz
que
a limitação
antes da audiência de concilia
ção contraria a jurisprudência
desta Corte, que exige a prévia tentativa de repactuação em audiência específica, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do
CDC, bem como que
atinge o equilíbrio contratual, distorce a lógica da avença e compromete a
efetiva liquidação da obrigação.

Aduz que
n
ão há se falar em imposição de multa
diária para o caso de descumprimento da decisão,
defendendo que esta é desproporc
ional e carece de razoabilidade
.
Requer
o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferid
o (
Id.

309214852
)
.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões

(
I
d.
315537355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos
líquidos d
a
autor
a
, ora agravad
a
, ao patamar de 30%
.

A
agravad
a
,
professora da rede estadual de ensino
, alega comprometimento
de 43
%
de sua renda líquida mensal por múltiplas dívidas. Aponta inadimplência potencial e comprometimento do mínimo existencial.

Segundo
narrado na inicial,
a
agravad
a

apresenta o seguinte quadro de endividamento:

Clickbank
:
empréstimo

consignado
R$
34.518,00
| parcela de R$
575,30
;

Banco
do Brasil
:
empréstimo

consignado
R$
19.200,00
| parcela de R$
3
0,00
;

Banco Itaú
01
:
empréstimo

consignado
R$
1.800
,00
| parcela de R$
30
,
00
;

Banco Itaú
02
:
empréstimo

consignado

R$
1.800
| parcela de R$
30
,
00;

Banco Itaú
0
3
:
empréstimo

consignado

R$
4
.0
93
,
8
0 | parcela de R$
68,23;

Banco
Daycoval
:
empréstimo

consignado

R$
2.
9
4
0
,00 | parcela de R$
49,00
;

Banco Santander
:
empréstimo pessoal R$
14
.
678
,
4
0 | parcela de R$
244,64
;

Caixa Econômica Federal:
empréstimo

consignado
R$
7
8
.
000,00
| parcela de R$
1.3
00
,
00
;

Caixa Econômica Federal
02
:
empréstimo

consignado
R$
2.599,80
| parcela de R$
4
3,
33
;

Caixa Econômica Federal
03
:
empréstimo

consignado
R$
13.380,00
| parcela de R$
223,00
;

Caixa Econômica Federal
04
:
empréstimo

consignado
R$
6
.420
,
00
| parcela de R$
107,00
;

Caixa Econômica Federal
05
:
empréstimo

consignado
R$
2.676,00
| parcela de R$
44
,
60.

A controvérsia restringe-se à legalidade da tutela de urgência deferida, que antecipou efeitos materiais típicos da segunda fase do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, ao limitar os descontos incidentes sobre seus proventos, sem prévia audiência conciliatória com os credores, conforme impõe o art. 104-A do CDC.

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase exige a convocação de audiência conciliatória com todos os credores, visando à composição proporcional das dívidas, em observância à dignidade do consumidor e à função social do crédito. Apenas com o insucesso dessa etapa é viável o prosseguimento à fase seguinte, que admite a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]
. O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório. A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e
desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista. A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de
superendividamento
deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado, o que não restou evidenciado nos autos.
[
...
]
.

(N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]
. A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de
superendividamento
, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada. A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação. Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência
inafastável
da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida.
[
...
]
.

(N.U 1014553-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025
)

No caso, a decisão agravada antecipou efeitos próprios da segunda fase do procedimento, sem a prévia realização da audiência conciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

Cabe consignar que, e
sta
Câmara
já reconheceu
a possibilidade de limitação dos descontos mensais sobre os proventos de consumidores
superendividados
, inclusive em contratos consignados
.
Contudo, naquela oportunidade, a análise deu-se após instrução probatória ampla, permitindo avaliar a extensão do comprometimento da renda e a viabilidade do plano de pagamento, o que não se verifica na presente hipótese, apreciada em sede liminar e sem cognição exauriente
. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)
.

No presente caso,
contudo,
discute-se a legalidade da antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, proferida sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei nº 14.181/2021. O contexto demanda rigorosa observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade d
a
agravad
a
e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem
flexibilizar
os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A alegação de comprometimento de
43
%
da renda
d
a
autor
a
, conquanto relevante, demanda verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, conforme previsto na segunda fase do procedimento legal.

Ademais,
a
autor
a
não apresentou
provas das alegadas despesas,
nem comprovantes d
e
gastos essenciais, o que inviabiliza a aferição, ainda que sumária, do comprometimento de sua subsistência.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais. Ante a
ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da
medida

Face ao
exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos da agravada ao percentual de 30% de sua renda líquida mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025